Tribunal: TJMT
Processo: 1002270-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002270-26.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GUILHERME MELGAR NASCIMENTO - CPF: 049.455.071-63 (ADVOGADO), ADRIELLE SOUZA DE ANDRADE - CPF: 024.973.051-02 (PACIENTE), AFONSO WALKER - CPF: 027.903.311-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), 5 VARA CRIMINAL DE SINOP MT (IMPETRADO), AFONSO WALKER - CPF: 027.903.311-70 (IMPETRANTE), GUILHERME MELGAR NASCIMENTO - CPF: 049.455.071-63 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 5a VARA DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM ANÁLISE DE MÉRITO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO E NULIDADE PROBATÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. ORDEM EXTINTA SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente investigada pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, com arrimo em teses de excesso de prazo para conclusão do inquérito policial e nulidade da prova obtida em busca domiciliar.

II. Questão em discussão

2. A matéria controvertida consiste em verificar: (i) se a busca domiciliar realizada pelos agentes policiais violou direitos constitucionais, tornando ilícitas as provas obtidas e ensejando o trancamento das investigações por ausência de justa causa; e (ii) se a investigação se arrasta por período desarrazoado, configurando excesso de prazo apto a igualmente justificar o trancamento do inquérito policial.

III. Razões de decidir

3. Não comporta análise por este eg. Tribunal de Justiça o pedido de trancamento de inquérito policial quando a análise dos autos revela que as teses deduzidas pelos impetrantes não foram apreciadas pelo d. juízo
a quo
, sob pena de indevida supressão de instância; sendo cabível a extraordinária concessão de ofício da ordem tão somente na hipótese de manifesta ilegalidade, o que não é o caso dos autos.

4. Inexiste guarida à arguição de nulidade da busca domiciliar quando a situação envolve crime de natureza permanente, hipótese em que o estado de flagrância se protrai no tempo e, por isso, autoriza o ingresso dos policiais no imóvel, independentemente da apresentação de ordem judicial, ainda que seja fruto de denúncia apócrifa ou de diligências inicialmente realizadas para investigar o cometimento de crime diverso; sendo este, inclusive, o posicionamento firmado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

5. Na hipótese dos autos, após a apreensão de expressiva quantidade de drogas com terceira pessoa que, recolhida ao cárcere, recebeu uma visita da paciente, se obteve a informação de que, com ela, haveria outras porções de entorpecentes, razão pela qual se realizou seu acompanhamento e se tentou abordá-la em frente de uma residência, oportunidade em que a suspeita se evadiu para dentro de um quarto. Quando os policiais a seguiram, logo visualizaram várias porções de substâncias análogas a maconha; contexto em que não há falar em flagrante ilegalidade, mormente quando considerada a estreita via cognitiva da ação de
habeas corpus
e a ausência de submissão da matéria ao crivo do d. juízo
a quo
.

5. Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso da autoridade policial ou do órgão ministerial, e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma a tomar as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite do inquérito policial, encontrando-se presentes nos autos circunstâncias que justificam certo elastério na condução do processo, no bojo do qual foram realizadas diversas diligências investigativas, a última delas recentemente concluída, ao que se seguiu a correspondente remessa dos autos ao
parquet
para manifestação e formação de eventual
opinio delicti
; pelo que não se pode falar, neste momento processual, em malfadado excesso de prazo a ensejar o almejado trancamento das investigações.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem extinta sem análise do mérito.

Tese de julgamento: “Não se admite a apreciação direta por este eg. Tribunal de Justiça de teses não deduzidas perante o d. juízo natural da causa, sob pena de indevida supressão de instância; não sendo o caso, ademais, de extraordinária concessão de ofício da ordem, porquanto não constatada flagrante ilegalidade”.

—

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 647-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg no HC n. 791.630/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1002270-26.2025.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SINOP

IMPETRANTE(S):

Dr. AFONSO WALKER

Dr.
GUILHERME MELGAR NASCIMENTO

PACIENTE:

ADRIELLE SOUZA DE ANDRADE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar,

impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, consistente em
manter, por tempo acoimado de excessivo, o trâmite do IP n. 0001393-34.2020.8.11.0015 em desfavor da beneficiária deste
writ
, no bojo do qual se investiga seu possível envolvimento com o crime de
tráfico de entorpecentes.

Ao contextualizar os fatos, os d. causídicos esclarecem que, em
04/12/2018
, a paciente foi
presa em flagrante delito
à conta da suposta prática do crime supramencionado, quando policiais militares a seguiram até sua residência, depois de
ADRIELLE
deixar as dependências da unidade prisional onde fora visitar
Thiago Dutra de Anchieta
.

Na intelecção dos impetrantes, sem autorização e à míngua de fundadas razões, os agentes de segurança pública adentraram o imóvel e, em seu interior, encontraram
substâncias entorpecentes
cuja propriedade ressaiu atribuída por
ADRIELLE
a
Thiago
.

Consideradas as circunstâncias pessoais da paciente, em
05/12/2018
, foi beneficiada com a concessão de
liberdade provisória
, cumulada com a fixação de
providências acautelatórias mais brandas
, ao que se seguiram as diligências investigativas, as quais, conforme exposto pelos d. causídicos,
encontram-se atualmente estagnadas
, não tendo sido reunidos, até o momento, elementos mínimos a subsidiar a propositura de eventual denúncia em desfavor de
ADRIELLE
.

Nesse contexto, suscitam a ocorrência de
coação ilegal
consistente na continuidade da tramitação das investigações em desfavor da paciente, que se encontra com sua
liberdade restringida

há cerca de 06 (seis) anos
, em vista das providências acautelatórias diversas do cárcere que lhe foram impostas, sem que tenha sido, até o momento,
encerrado o correspondente inquérito policial
, em
malfadado excesso de prazo
a justificar o
trancamento
dos autos originários e, consequentemente, ensejar o
afastamento
das medidas cautelares impostas em face de
ADRIELLE
, inclusive com a
devolução
do aparelho celular outrora apreendido.

Em sequência, argumentam os d. impetrantes que, ainda que não se reconheça o alardeado
excesso de prazo
, cuida-se de investigação apoiada sobre buscas domiciliares que
não observaram os ditames constitucionais
e, portanto, consubstanciam malsinada
invasão de domicílio
; a eivar de
nulidade
todos os elementos indiciários colhidos até o momento e, igualmente, acarretar o
trancamento
das investigações, o
afastamento
das providências acautelatórias a que
ADRIELLE
se encontra submetida e a
devolução
de seu aparelho celular.

Nesses termos, pleiteiam,
liminarmente
, o
trancamento
das investigações instauradas em desfavor da paciente, face ao alardeado
excesso de prazo
e, subsidiariamente, com fulcro na
nulidade dos elementos de prova
obtidos em busca domiciliar. No
mérito
, postulam a confirmação da liminar porventura deferida, com a concessão em definitivo do
writ.

A petição inicial veio instruída com documentos (ID 265301293 e ID 265306250).

Indeferido
o pedido liminar (ID 265397799), foram requisitadas informações à d. autoridade inquinada de coatora, que as prestou por meio do documento anexado sob o ID 270118879.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção da ação sem exame do mérito
, sob pena de
indevida supressão de instância
(ID 270869854).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(
PRELIMINAR
SUSCITADA PELA I. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA — EXTINÇÃO DO REMÉDIO HEROICO — SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, confrontando os argumentos vertidos na exordial com a documentação colacionada à título de prova pré-constituída e a consulta aos autos originários, constato que assiste razão à i. Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que, aparentemente,
a insurgência deduzida pelos impetrantes não
foi levada à apreciação da d. autoridade acoimada de coatora
,
circunstância que
inviabiliza

o exame direto de tal pretensão por esta eg. Corte de Justiça.

Muito embora se trate de ação de dignidade constitucional que visa proteger o direito à liberdade de locomoção atingida por ilegalidade ou abuso de poder, não sendo indispensável o efetivo esgotamento das vias ordinárias,
a condição da autoridade coatora é que determina a competência para o julgamento do
writ
nas instâncias superiores
, sendo evidente que,
inexistindo
apreciação da matéria pelo juiz singular, perante o qual não foram suscitadas as teses deduzidas no vertente
writ
, impossível considerá-lo como responsável por eventual constrangimento ilegal.

Nessa ordem de ideias, entendo que a apreciação do pedido de
habeas corpus
por esta i. instância
ad quem
ensejaria

indevida supressão de instância

e, por corolário, obstaria o direito da paciente ao
duplo grau de jurisdição
, pelo que concluo que o
writ

não deve ser admitido
.

Na mesma sintonia,
mutatis mutandis
, caminha a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Os temas suscitados no remédio constitucional - aplicação do princípio da insignificância e o consequente trancamento da ação penal -
não foram debatidos pelas instâncias estaduais
. Assim,
fica impossibilitada a manifestação deste Sodalício
, sobrepujando a competência da Corte estadual,
sob pena de configuração do chamado habeas corpus per saltum
, a ensejar
verdadeira supressão de instância e violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal substancial
”.

(AgRg no HC n. 791.630/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023). — Destaquei.

Cuida-se, igualmente, do posicionamento firmado por este e. Sodalício estadual:

“[...]
Configura
indevida supressão de instância
, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, eventual conhecimento originário do tema relativo ao
trancamento da ação penal
por este egrégio Tribunal,
pois inexistem nos autos notícias de que o pleito tenha sido requerido e apreciado pelo magistrado a quo
”.

(N.U 1026367-61.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023). — Destaquei.

De mais a mais, apreciadas as arguições dos impetrantes e compulsado o caderno processual, à luz da
natureza heroica da ação de
habeas corpus
, também não constato
manifesta ilegalidade ou flagrante teratologia
capaz de ensejar a
extraordinária concessão de ofício da ordem
, nos termos do
art. 647-A do CPP.

Isso porque, em síntese, requerem os d. impetrantes o trancamento do IP n. 0001393-34.2020.8.11.0015, no bojo do qual se investiga o possível envolvimento de
ADRIELLE SOUZA DE ANDRADE
com o crime de
tráfico de entorpecentes
; desiderato em que argumentam tanto que as investigações perduram por
tempo desarrazoado
, a configurar
malfadado excesso de prazo
, quanto que
inexiste justa causa às investigações
, dada a
nulidade
oriunda da suposta
invasão domiciliar
, a macular a apreensão das substâncias proscritas supostamente pertencentes à paciente, ambas razões pelas quais seria medida de rigor o
trancamento
dos autos originários e, consequentemente, o
afastamento
das medidas cautelares impostas em face de
ADRIELLE
, com a
devolução
do aparelho celular outrora apreendido.

Todavia, recordo,
primeiramente
, que tanto a doutrina quanto a jurisprudência pátrias proclamam que
o trancamento de inquérito policial e de ação penal em
habeas corpus
constitui medida excepcional por sua própria natureza
, somente podendo ser acolhido nos casos em que se verificar, de plano e sem a necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta; a ocorrência de causa extintiva de punibilidade; a
inépcia
da denúncia; ou a ausência de indícios de autoria e materialidade.

Nesse contexto, a
justa causa
se traduz em um
ínfimo suporte de elementos cognitivos
, amealhados em um inquérito ou em outra forma de procedimento investigativo pré-processual, que guardem correspondência com a acusação ou gerem um juízo de confiabilidade — ou mesmo de dúvida — capaz de justificar o dispêndio de esforços dos órgãos persecutórios estatais na tarefa de investigar e, posteriormente, de instaurar o contraditório judicial a fim de apurar a verdade dos fatos.

Exatamente por isso que a justa causa figura como uma das
condições da ação penal
— a par da legitimidade e do interesse de agir, com as devidas adequações de conceitos transpostos do processo civil ao processo penal — e, com o advento da Lei n. 11.719/08, a sua falta passou a ser apontada como uma das causas de rejeição da denúncia.

O reconhecimento da ausência de justa causa consubstancia, portanto, uma forma de
evitar persecuções penais temerárias
e, por consequência, tangenciamentos indevidos à vida privada dos jurisdicionados, pois a instauração do inquérito policial, seguida do indiciamento formal, com o oferecimento de denúncia por particular ou pelo Ministério Público, acompanhada da indicação de determinada pessoa como réu, independente do deferimento judicial de medidas cautelares pessoais, constituem-se, por si sós, em
gravames à situação da pessoa acusada na ação penal
.

Todavia, se, por um lado, a justa causa deve ser compreendida sob o viés de não se aceitar nada aquém do mínimo, sob pena de configurar verdadeira atuação inquisitorial e desrespeitosa à presunção de inocência; por outro, também, não pode ser analisada sob o ângulo de
exigências desmedidas
, que, a pretexto de proteger o indivíduo, acabam
ferindo o coletivo
, ao inviabilizar o desenvolvimento das investigações e do processo penal, ainda em fase embrionária, os quais também são de interesse de todos.

Em vista dessas assertivas, relembro também que a cognição possibilitada pelo rito sumário do
habeas corpus
é cingida pela documentação carreada aos autos a título de
prova pré-constituída
, competindo a apreciação exaustiva da matéria ao
d. juízo natural da causa
, com respeito ao
contraditório
e à
ampla defesa
; sendo possível apenas, no atual momento processual, a aferição de eventual
flagrante ilegalidade

capaz de eivar de nulidade o processo em trâmite na primeira instância,
especialmente em vista do fato de que se cuida de questão ainda não apreciada pela d. autoridade judiciária competente.

Partindo de tais premissas e volvendo-me à hipótese em voga, entendo que, a despeito dos esforços argumentativos empreendidos pelos impetrantes,

a suscitada violação de domicílio não se encontra comprovada de plano e de maneira indene de dúvidas, tão somente a partir da prova pré-constituída
; razão pela qual
devem os indícios de autoria e materialidade serem analisados e ponderados no bojo do procedimento em trâmite na primeira instância
, não sendo possível, em sede de
habeas corpus
, o
revolvimento do arcabouço fático-probatório
necessário à comprovação das alegações feitas no
writ.

Isso porque,
a priori
, deve-se relembrar que o
tráfico de drogas
é classificado pela doutrina como
delito de natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva situação de flagrância
perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o art. 303 do Código de Processo Penal, cuja redação dispõe que,
“nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
; possibilitando-se, assim, o imediato ingresso dos policiais na residência do suspeito
independentemente da apresentação de ordem judicial
, ainda que fruto de
diligências
realizadas originariamente com base em
denúncias apócrifas
, ou mesmo a partir da
notícia da prática de outros crimes
.

Ademais, conquanto a
inviolabilidade domiciliar
constitua garantia expressamente prevista na Constituição Federal, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia não é absoluta. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo de índole constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio,
dentre as quais a ocorrência de flagrante delito
.

Ao tratar do tema, o Supremo Tribunal Federal já estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida posterior

e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

Dessa forma, de acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja, deve haver
fundadas razões
que levem os agentes estatais a crer na existência de situação de flagrante delito.

E, na hipótese dos autos, ao que tudo indica, a abordagem policial somente ocorreu porque policiais militares receberam a informação, após a apreensão de expressiva quantidade de drogas na posse de
Thiago Dutra de Anchieta
, de que
ADRIELLE
estaria também envolvida com o comércio malsão no Município de Sinop/MT, encontrando-se na posse de entorpecentes, razão pela qual, depois de
ADRIELLE
realizar uma visita a
Thiago
enquanto ele se encontrava recolhido na Delegacia de Polícia, uma equipe passou a acompanhá-la e, quando
ADRIELLE
parou à frente de uma residência, os policiais tentaram abordá-la; todavia, a paciente adentrou um dos quartos, ao que se seguiu o ingresso dos militares na casa, onde logo visualizaram porções de maconha e, ao término das buscas, lograram êxito em apreender
diversas porções de substâncias análogas a maconha e cocaína
(
ex vi
do Boletim de Ocorrência n. 2018.374466 – ID 265306250 – Págs. 23-26).

Em específico, colhe-se dos autos que foram apreendidas
05 (cinco) porções de
cocaína
em pó
e
várias porções de
maconha
, na forma de
01 (um) tablete
;
01 (um) pote de alumínio
contendo
várias porções
;
03 (três) rolos
contendo a substância;
01 (um) pote de vidro
com “
skank
”; e
06 (seis) trouxinhas
(Termo de Apreensão de ID 265306250 – Pág. 46).

Conforme o laudo preliminar, essas 05 (cinco) porções de cocaína em pó e variadas porções de maconha totalizaram massa bruta de
2.198,7 g
(dois mil, cento e noventa e oito gramas e sete decigramas), ao que se vê do ID 265306250 – Págs. 51-54.

Além disso, foram apreendidos 01(um)
notebook
; 01(um) celular; a quantia de R$ 3.872,00 (três mil oitocentos e setenta e dois reais) em dinheiro trocado; e 01 (um) comprovante de depósito no valor de R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais) em nome de uma pessoa jurídica com sede em Campo Grande/MS, cuja procedência
ADRIELLE
não soube explicar (
ex vi
do Boletim de Ocorrência n. 2018.374466 – ID 265306250 – Págs. 23-26).

Diante desse cenário fático,
a priori
, não se pode afastar a aparente situação de flagrância decorrente do
caráter permanente
do crime de tráfico de drogas, bem como a presença de
fundadas suspeitas
a legitimar a atuação policial;
inexistindo
, portanto,
flagrante ilegalidade
a macular a abordagem policial e as provas obtidas por meio dela, ao menos não em um
exame superficial do contexto fático que ensejou a instauração do procedimento investigativo em primeira instância
, que é o cabível quando se cuida de
matéria sequer apreciada pelo d. juízo
a quo
, bem como considerada a cognição sumária a que se limita a ação de
habeas corpus
.

Em segundo lugar
, quanto à arguição de que o feito tramitaria por
tempo desarrazoado
, ausentes justificativas aptas a respaldar tal morosidade, pelo que seria medida de rigor, na intelecção dos impetrantes, o
trancamento
das investigações, relembro que há muito firmou-se,
na doutrina e na jurisprudência brasileira, o entendimento de que
, a par da garantia constitucional à
razoável duração do processo,
“[...]
os prazos para a conclusão do inquérito são impróprios e podem ser ajustados conforme a complexidade do caso
” (AgRg no RHC n. 192.826/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024). — Destaquei.

Não bastasse, é cediço o entendimento de que “
[...]
o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional
” (HC n. 456.711/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 28/9/2018). — Destaquei.

Fixadas essas premissas, a análise das informações prestadas pelo d. juízo
a quo
revela que o procedimento instaurado em primeira instância tramita no aguardo da realização de
diligências
por parte da d. autoridade policial, tendo sido os autos, ademais,
redistribuídos
ao d. juízo
a quo
apenas em 11/12/2023, e não tendo se logrado êxito, até o momento, na realização pela POLITEC da
perícia do aparelho celular
, consoante se extrai do Ofício de ID 270118879.

Em consulta aos autos do IP n. 0001393-34.2020.8.11.0015, verifiquei que as diligências investigativas aparentemente foram
concluídas
, uma vez que, com a apresentação do relatório final da última diligência realizada (oitiva de
Thiago Dutra de Anchieta
), os autos foram remetidos ao
parquet
para manifestação em
25/02/2025
.

Não constatada, portanto,
nos limites da cognição possível neste momento processual
, ou seja, de forma a se
evitar o risco de supressão de instância
,
qualquer
flagrante ilegalidade
decorrente da alardeada
nulidade da abordagem policial
ou do suscitado
excesso de prazo
;

revela-se
inviável
o acolhimento das pretensões deduzidas pelos signatários do
writ
, razão pela qual
se mantem
, consequentemente, as
providências acautelatórias
impostas em face da paciente; bem como não se constata fundamento apto a autorizar a almejada
restituição do aparelho celular
outrora apreendido, inclusive porque, consoante consolidado pela jurisprudência desta eg. Corte de Justiça, a restituição de bem apreendido “
[...] não pode ser pleiteada em habeas corpus, devendo ser buscada no meio processual próprio, uma vez que a ação constitucional visa à proteção da liberdade de locomoção e não à defesa de propriedade
” (N.U 1027320-88.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024).

Em síntese, porquanto a análise dos autos revela a
inexistência de

flagrante ilegalidade ou manifesta teratologia,
não tendo sido a matéria sequer apreciada pelo d. juízo
a quo
,

revela-se incabível a extraordinária concessão da ordem de ofício
.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações, acolho a preliminar de
supressão de instância
suscitada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, motivo pelo qual julgo
EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em prol de
ADRIELLE SOUZA DE ANDRADE
, ausentes razões aptas a ensejar sua extraordinária concessão de ofício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025